Tribunal: STJ
Processo: 5021427-80.2022.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034876 - RS(2025/0333149-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERA IRENE WOLFF
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO BOPP MEISTER - RS030494
AGRAVADO
: F. M. DIAS & CIA LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE DA SILVA MÜLLER DIAS - RS043358
BETINA KONRATH MANTOVANI - RS039688
TERC INTER
: W TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 856f67b9-727b-42dd-a0a3-30eb1987e7bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034876 - RS(2025/0333149-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERA IRENE WOLFF
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO BOPP MEISTER - RS030494
AGRAVADO
: F. M. DIAS & CIA LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE DA SILVA MÜLLER DIAS - RS043358
BETINA KONRATH MANTOVANI - RS039688
TERC INTER
: W TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA IRENE WOLFF contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 174-175), que não conheceu do agravo,
em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que procedeu à devida impugnação da
incidência da Súmula 83 do STJ, alegando que há dissídio jurisprudencial comprovado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 187-
192).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA53830228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:35
Código de Controle do Documento: 3a7630f7-be57-40ab-b201-3a18553098e8

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) incidência da Súmula 5 do STJ; b) aplicação da Súmula 7 do STJ; c) incidência
da Súmula 83 do STJ; e d) deficiência de cotejo analítico - Súmula 284 do STF.
Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, os fundamentos da decisão recorrida. Apesar de invocar genericamente a
inaplicabilidade da Súmula 83 desta Corte, a agravante não apresentou nenhum precedente apto
a infirmar o fundamento da inadmissibilidade do recurso, a fim de demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial a respeito do tema, não impugnando, dessa forma, o respectivo
enunciado corretamente. Tal circunstância é suficiente para manter, na íntegra, a decisão
agravada.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis
"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

Documento eletrônico VDA53830228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:35
Código de Controle do Documento: 3a7630f7-be57-40ab-b201-3a18553098e8

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsp's 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:35
Código de Controle do Documento: 3a7630f7-be57-40ab-b201-3a18553098e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.876 / RS
Número Registro: 2025/0333149-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50214278020228210019
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA IRENE WOLFF
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO BOPP MEISTER - RS030494
JOÃO VITOR SEQUEIRA DE CAMPOS MORAIS - RS119829
AGRAVADO
: F. M. DIAS & CIA LTDA
ADVOGADOS : SIMONE DA SILVA MÜLLER DIAS - RS043358
BETINA KONRATH MANTOVANI - RS039688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA IRENE WOLFF
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO BOPP MEISTER - RS030494
AGRAVADO
: F. M. DIAS & CIA LTDA
ADVOGADOS : SIMONE DA SILVA MÜLLER DIAS - RS043358
BETINA KONRATH MANTOVANI - RS039688
TERC INTER : W TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA
Documento eletrônico VDA54622217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:23
Código de Controle do Documento: 22ea2b53-f6d8-4a4c-8c05-cfce1c672f4d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:23
Código de Controle do Documento: 22ea2b53-f6d8-4a4c-8c05-cfce1c672f4d